Tribunal: TJBA
Processo: 8024196-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024196-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AP EDITORA E PROPAGANDA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. CONFORMIDADE COM O TEMA 1.076/STJ. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.076 do STJ. 2 - O acórdão recorrido. A Primeira Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento do Município, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.620,00, fixados por apreciação equitativa, em decisão interlocutória que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição de créditos tributários de 2012, no valor de pouco mais de R$ 670,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno preenche o requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) saber se há distinguishing entre o caso concreto e o Tema 1.076/STJ que justifique o processamento do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O agravo interno preenche o requisito de impugnação específica previsto no art. 1.021, §1º, do CPC. O agravante impugnou diretamente o fundamento central da decisão monocrática, argumentando que o Tema 1.076/STJ teria sido aplicado de forma expansiva. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 5 - O recurso especial apenas comporta provimento se o recorrente demonstrar que a tese firmada sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto. O agravante não se desincumbiu desse ônus. 6 - O acórdão recorrido está em estrita conformidade com o Tema 1.076/STJ, que admite o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for irrisório. O crédito prescrito correspondia a pouco mais de R$ 670,00, o que tornaria irrisório qualquer percentual aplicado sobre esse valor. 7 - A questão sobre o cabimento de honorários em decisão interlocutória de extinção parcial da execução foi expressamente enfrentada pelo acórdão recorrido, com amparo na jurisprudência consolidada do STJ. Não há tese autônoma que escape ao alcance do precedente repetitivo invocado. IV. DISPOSITIVO 8 - Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 8º; 1.021, §1º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STJ, REsp n. 1.390.202/PB; STJ, REsp n. 1.885.384/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24.5.2021; STJ, AgInt no RE no AgRg nos EREsp n. 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 8024196-09.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES e parte Agravada AP EDITORA E PROPAGANDA LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.